Tribunal: TJPA
Processo: 0000950-46.2011.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000950-16.2011.8.14.0070

APELANTE: ROSANGELA SODRE TRAVASSOS

APELADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA AJUIZADO APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE PROMOVER A MUDANÇA NO ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na apelação cível
interposto por
Rosângela Sodré Travassos
contra decisão da minha lavra (id. 4150030) mediante a qual neguei provimento ao recurso, cuja ementa foi lavrada nestes termos:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA AJUIZADO APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA CLARA E OBJETIVA. INEXISTÊNCIA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 4365695), sustenta a agravante, após breve resumo, que a decisão agravada está equivocada quando afirma que ocorreu, na espécie, a decadência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão constante no id. 5240233.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento eletrônico.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua análise.

Desde logo, friso que não existe reparo a ser feito na decisão agravada, considerando-se que a preclusão temporal é latente e os argumentos recursais de que o agravo retido foi suprimido do ordenamento jurídico e as hipóteses de manuseio do agravo de instrumento são taxativas, não encontram guarida no caso concreto.

É preciso observar que a decisão que a agravante se reporta, e que reputo preclusa, foi proferida no dia 19/10/2011 (id. 2502517, págs. 24/26), época que vigia o CPC/73, que previa, no art. 522, que contra as decisões interlocutórias, dentre outras hipóteses legais, suscetíveis de causar lesão grave e de difícil reparação, cabia a interposição de agravo de instrumento no prazo de 10 (dez) dias.

Como não há registro recursal, a preclusão temporal se impõe, exaurindo a oportunidade da agravante de discutir o assunto, em razão do trâmite processual ser uma marcha para frente, rumo a entrega da prestação jurisdicional definitiva, por ser direito das partes, de acordo com o art. 6º, “caput”, do NCPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pela autora.

É como voto.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2021